Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA POR EFETIVA LITIGIOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 85, § 1o, do CPC, não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes. Esse não é o caso. 1.1. O agravado cumpriu a obrigação determinada pelo Juízo, forneceu os documentos para a apuração do valor devido e houve anuência das partes quanto ao laudo pericial.
2. Recurso conhecido e desprovido.